Tribunal: TJDFT
Processo: 0004688-80.2017.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0004688-80.2017.8.07.0020 APELANTE: MARLI MACEDO NAZIOZENO SEABRA, YVAN SEABRA DA COSTA JUNIOR APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, EDUARDO FERNANDES JUNIOR REPRESENTANTE LEGAL: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Cuida-se, na origem, de embargos de terceiros opostos por YVAN SEABRA DA COSTA JUNIOR e MARLI MACEDO NAZIOZENO SEABRA objetivando, liminarmente, a suspensão da realização de leilão do imóvel de que tem posse e, no mérito, que sejam julgados procedentes os embargos para “manter os embargantes na posse do imóvel em discussão, bem como a retirada da constrição judicial”. Nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para que se manifestem sobre eventual prejudicialidade dos embargos de terceiros, uma vez que foi provido o recurso de apelação interposto nos autos n° 2016.16.1.009133-4 para anular o leilão extrajudicial do imóvel de que aqui se trata. Eis a ementa do acórdão ali proferido: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. REGRAS DA LEI N. 9.514/97. COMPROVAÇÃO DA MORA. A mora do devedor fiduciário deve ser comprovada por meio de notificação, nos termos do artigo 26, da Lei n. 9.514/97. Não tendo sido comprovada a realização da notificação por edital, em conformidade com os requisitos legais, não houve a constituição do devedor em mora e, assim, devem ser anulados todos os atos posteriores ao momento em que esta deveria ter ocorrido. (Acórdão 1087533, 20161610091334APC, Relator: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/4/2018, publicado no DJE: 10/4/2018. Pág.: 419/441) Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 07 de janeiro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator